Tribunal: TJSP
Processo: 2015363-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2015363-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI e LARA
CAROLINE DE ALMEIDA e Paciente RAFAEL VERONESE DA SILVA
VIEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17203
2
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000
Impetrantes: Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e Lara Caroline de
Almeida
Paciente: Rafael Veronese da Silva Vieira
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 17203
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Melissa Mayra de Paula Sanches Curi
e Lara Caroline de Almeida, advogados, em favor Rafael
Veronese da Silva Vieira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, as impetrantes sustentam que o Paciente é primário, ostenta bons
antecedentes, não participa de organização criminosa, é
trabalhador, possui residência fixa e família constituída,
inclusive sua companheira está grávida e necessita do auxilio
dele, bem como a quantidade de droga apreendida é ínfima,
motivos pelos quais o Paciente faz jus à concessão da liberdade.
Alegam, também, que caso seja condenado deverá cumprir a
pena em regime mais brando, visto que possui os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17203
3
para obter o beneficio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
Antidrogas, tornando a prisão preventiva desproporcional. Por
fim, sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva
é carente de fundamentação idônea, pois foi baseada na
gravidade do delito e que não estão presentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva.
Requer, assim, a concessão da liminar,
deferindo-se a liberdade provisória mediante o compromisso de
comparecer a todos os atos do processo.
Pedido para a concessão de liberdade
provisória liminar foi indeferido (fls. 63/65), as informações
foram prestadas (fls. 68/69) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 72/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito
no dia 20 de janeiro de 2020 porque teria sido surpreendido por
policiais portando uma pedra média e fragmentos de “crack”,
pesando 81,4g (oitenta e um gramas e quatro decigramas).
Na delegacia de polícia o Paciente admitiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17203
4
a traficância (fls. 44/45).
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva, consignando que “o autuado foi surpreendido por
policiais militares trazendo consigo uma pedra média e
fragmentos de crack. No mais, também foi encontrado com o
autuado R$ 197,00 em notas diversas. Indagado sobre os fatos,
o autuado declarou aos policiais que estava guardando a droga e
que o dinheiro era proveniente de tal serviço. Ademais, a
quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o
tráfico, tratando-se de 81,47g de crack, tendo o autuado,
inclusive, confessado a prática do delito. Verifico, também, que o
custodiado completou 18 anos recentemente, sendo que ostenta
diversas passagens na Vara da Infância e Juventude, fazendo
do tráfico, portanto, um meio de vida. Desse modo, a prisão
cautelar revela-se necessária à garantia da ordem pública,
tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a
reiteração criminosa (art. 282, § 6o do CPP). As medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se
insuficientes” (fls. 57/58), não havendo nenhuma irregularidade
na referida decisão que a comprometesse, porquanto a
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, vez que a soltura, de fato, coloca em risco a ordem
pública, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17203
5
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portando considerável quantidade de
pedra de “crack” e ainda admitiu que estava praticando o
tráfico ilícito de substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética
e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015363-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17203
6
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator